Tribunal: TJMT
Processo: 1000386-68.2023.8.11.0052
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000386-68.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (APELANTE), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), CICERA MARIA DOS SANTOS - CPF: 056.774.234-24 (APELADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
MANTIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA APLICADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL –
PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO – SEGUNDO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Estabelece o art. 14 do CDC que "
O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço(...)
”

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados a parte autora, sendo devida a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário e o pagamento de indenização por danos morais.

Ausentes nos autos elementos que comprovem a má-fé da instituição financeira recorrida, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve se dar na forma simples, e não em dobro.

Para a fixação do dano moral, o juiz deve considerar as circunstâncias fáticas, a repercussão do ilícito, as condições pessoais das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Descabida a fixação do termo inicial dos juros de mora na data do arbitramento da indenização, pois em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000386-68.2023.8.11.0052.

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A. e ODONTOPREV S.A.

APELADO:

CÍCERA MARIA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
BANCO BRADESCO S.A. e ODONTOPREV S.A.
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Material e Moral nº 1000386-68.2023.8.11.0052,
julgou procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência da relação jurídica indicada na inicial, determinando a restituição dos valores em dobro, bem como para condenar o apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), com incidência de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária, pela Tabela Prática de Cálculos Judiciais do TJMT, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

O primeiro apelante ODONTOPREV S/A alega que restou comprovada a regularidade da contratação, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Subsidiariamente, pretende a redução do
quantum
indenizatório.

Aduz, ainda em sede de preliminar, a ausência de interesse de agir, ao fundamento de que a instituição financeira sequer deu causa a demanda.

Por sua vez, o segundo apelante Bradesco também se insurge quanto à regularidade da contratação, ao argumento de que fora apresentado o contrato e sua validade.

Assevera que caso mantida a sentença, a devolução do indébito de ser apurada de forma simples.

Defende, ainda, que deve ser alterado o termo inicial da contagem dos juros de mora incidente sobre o dano moral, bem como pleiteia a redução do valor fixado a título de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 229695826 e 229695827, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

X

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara.

No caso em espeque, a autora/apelada ajuizou a ação originária alegando, em síntese, que ao consultar extrato bancário de sua conta-corrente, notou que estavam sendo realizados descontos indevidos denominados “ODONTOPREV S/A”, sendo que não havia procedido qualquer contratação junto a apelada.

O juízo
a quo
proferiu sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de declarar a inexistência do débito e condenar os apelantes ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Pois bem.

A responsabilidade civil e o decorrente dever de indenizar estão disciplinados nos artigos 186 e 927 do Código Civil:

"Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Quanto ao caso em comento, considerando que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidora, é nítida a relação de consumo entre elas.

E, nesse contexto, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Ressalta-se, ainda, o §1º do mencionado artigo, que prevê:

"§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido."

Extrai-se dos dispositivos que, em se tratando de relação de consumo, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

In casu
, nota-se que a autora sofreu descontos indevidos quanto à relação contratual que não foram comprovadas nos autos.

Na espécie, nota-se que os contratos apresentados nos autos não apresentam qualquer assinatura da apelada, sendo que, inclusive, o documento apresentado pelo Banco Bradesco sequer se refere à consumidora em questão.

Desse modo, não tendo sido comprovada a relação ensejadora da cobrança indevida, é evidente a obrigação dos Apelantes em indenizar a parte Apelada.

Assim, não merece qualquer reparo a parte da sentença que declarou a inexistência do débito e condenou os apelantes ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

É de conhecimento que, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, observando as peculiaridades do caso concreto, sopesando a ofensa e o valor da condenação, em atenção aos princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Assim, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença, de R$6.000,00 (seis mil reais), mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantida, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Quanto à devolução em dobro fixada na sentença, destaca-se que tal medida tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. No caso dos autos, não vislumbro elementos capazes de assegurar que a instituição financeira tenha agido com dolo, de forma que a restituição deve ocorrer na forma simples.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE CONTRATO E FATURAS – ONUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ART. 373, 11, CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO À EPOCA DA TRANSAÇÂO (1,50%) – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ART. 42 DO CDCOCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ- VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES – SUCUMBÊNCIA RECIPROCA – REDIMENSIONAMENTO, DE ACORDO COM O RESULTADO DO JULGADO – DECAIMENTO DO BANCO APELADO EM MAIOR PARTE DOS PEDIDOS – ART. 86, CAPUT DO CPC/15 – AUSENCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4.
Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.
(...) (N.U 1028724-90.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(destaquei)

Com relação ao termo inicial dos juros de mora, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, "
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

Nesse sentido, a sentença deve ser reformada para que o termo inicial dos juros passe a contar desde o evento danoso.

Registra-se que o termo inicial dos juros é matéria de ordem pública e sua alteração não importa em julgamento
extra petita.

Ao arremate, no que se refere ao percentual dos honorários advocatícios, nota-se que este já fora fixado em seu patamar mínimo, não comportando qualquer alteração.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela ODONTOPREV S.A.

Bem como,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO BRADESCO, apenas para determinar a devolução na forma simples do valor a ser restituído, e ainda para estabelecer que os juros de mora incidam desde o arbitramento, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024